Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005446-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 408.569.501-06 (AGRAVANTE), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1005446-86.2020.8.11.0000 PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1011812-72.2019.8.11.0002 - PJE)

Agravante(s):

EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA

Agravado(s):

DETRAN/MT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO DA JUNTA MÉDICA PERICIAL DO DETRAN/MT – PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE ISENÇÃO DE ICMS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA
, contra a decisão proferida no feito de origem 10011812-72.2019.8.11.0002, que negou a antecipação de tutela almejada em sede de exordial, nos seguintes moldes do ID n° 28972077.

A agravante se insurge em face do laudo da junta médica pericial do DETRAN/MT que negou a condição de deficiência. Assevera que trouxe aos autos documentos mais do que suficientes ao reconhecimento liminar de sua condição de deficiente.

Na data de 09/03/2020, ID n° 36476971 o magistrado relator, Dr. Luiz Carlos da Costa, declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar o feito, remetendo-o à Turma Recursal, nos moldes do IRDR n° 85560/2016.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida por esse relator no ID n° 37616452.

Certificado no ID n° 57791494 pela secretaria que o Juiz(a) de Direito do juízo a quo não prestou informações solicitadas bem como não houve manifestação do Agravado, embora devidamente intimado.

Parecer do Ministério Público, na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção no feito.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O objeto do Agravo de Instrumento era a anulação da avaliação da junta médica pericial do DETRAN/MT e obter declaração de portadora de deficiência física para fins de obtenção de isenção de ICMS.

Após a detida análise dos autos de origem, o mesmo ainda está pendente de decisão.

Como destacado pelo e. relator quando da análise do pedido de urgência, o indeferimento da liminar se impõe.

Isso porque, a pretensão do Agravo de Instrumento era da concessão de liminar para que o DETRAN/MT expeça carteira de habilitação retificada constando as limitações descritas pela agravante, de onde, tenta desconstituir o laudo da junta médica oficial do DETRAN/MT, através de laudo particular (ou do SUS segundo se afirma na inicial).

Em verdade isto pouco importa, pois a presunção de veracidade / legitimidade dos atos administrativos, por si só, dão a presunção da legalidade do ato da Administração Pública, de onde, uma liminar desta natureza se mostra perigosa e com prováveis efeitos irreversíveis, em caso de eventual futura cassação, pois uma vez expedido o documento, a parte poderá continuar a se beneficiar de vários incentivos financeiros para a aquisição de veículos com isenção de impostos, que é o que se pretende como matéria de fundo nos presentes autos.

Não se permite pelo direito a concessão de antecipação de tutela de caráter satisfativo, de onde, com tal eventual deferimento, de início, o mesmo já galgaria direito de adquirir veículo com isenção de impostos, de onde, ao final, em caso de reversão, problemas de arrecadação de tais impostos poderiam fatalmente recair sobre o Estado, o eventual prejuízo, caso venha a ocorrer.

Ademais, não se tem como desconstituir uma perícia oficial, pela apresentada particular, ou até mesmo por outro órgão, sem a participação efetiva do órgão contra quem se pretende, violando o seu contraditório e suas argumentações, sendo a medida pretendida, como já dito alhures totalmente satisfativa, o que não se permite neste momento.

Também não se pode desconstruir liminarmente a perícia oficial do Estado, com base nas alegações da parte a quem se aproveita, de onde, de forma satisfativa a matéria restaria esgotada, antes mesmo do transcurso dos andamentos processuais, de forma
“ab initio”,
sem ao menos se formar o contraditório e eventual verificação pelo magistrado dos fatos alegados e da real condição do Agravante.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se verifica a probabilidade do direito em favor da agravante, de modo que a manutenção do
decisum
objurgado, é medida que se impõe.

Observa-se que a parte agravante não consegue demonstrar o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja deferida a liminar pleiteada.

Não se observa o cumprimento dos limites e ditames do art. 300 do CPC, que determina a urgência de forma clara, o que implica no indeferimento da tutela perquirida.

Preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse momento, as provas são insuficientes para julgar o mérito da urgência alegada,
destacando que o fato de se negar a antecipação de tutela em si mesma, isto não quer dizer que tal possa influenciar no mérito da demanda que são momentos diversos da ação
.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020